Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706479-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA NORONHA AGRAVADO: AC MENDES RIBEIRO - ME, ANTONIO CARLOS MENDES RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça fora proferida em 18/05/2021 e não fora impugnada oportunamente. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021 15:51:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador